Tribunal: STF
Processo: Rcl 60990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 556/RN E Nº 588/PB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO DE LUCRO. REGIME DE PRECATÓRIO: APLICABILIDADE.  INOBSERVÂNCIA DE PARADIGMAS NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), em face de decisão proferida  pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guaratinguetá/SP, nos autos da ação nº 0011308-96.2021.5.15.0020, que teria contrariado o que decidido pela Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 556/RN e 588/PB.

 2.	A reclamante sustenta fazer jus à prerrogativa de pagar seus débitos decorrentes de condenações judiciais por meio de precatório, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, em regime não concorrencial e cujo capital social, na atualidade, é totalmente público, após a transferência de três ações, que estavam em poder de acionistas privados, para o Município. Noticia, inclusive, que tramita projeto lei para transformá-la em empresa pública.

 3.	Destaca que este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados como paradigma, reconheceu que sociedade de economia mista que presta serviços em regime de exclusividade, sem distribuição de lucros, tem o direito de quitar seus débitos judiciais por meio do regime de precatório.

 4.	Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão judicial reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, “cassando-se a decisão  proferida nos autos do Processo n.º 0011308-96.2021.5.15.0020, além de determinar que o cumprimento de sentença em face da SAEG se submeta ao  regime constitucional de precatórios e consequente proibição de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto e sequestro, ratificando-se a liminar  postulada” (e-doc. 1, p. 16).

É o relatório.

Decido.

 5.	Observo, de início, que , nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 6.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 7.	A reclamação, concebida inicialmente como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	No caso em tela, a parte reclamante, sociedade de economia mista municipal, alega que a decisão reclamada deixou de observar decisões vinculantes da Suprema Corte, as quais reconheceram que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, atuantes em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, submetem-se ao regime de precatórios.

 9.	Com efeito, diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, têm firmado o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (além das ADPFs nº 588/PB e nº 556/RN, invocadas pela parte autora, cito as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 789/MA e nº 890/DF).

 10.	No julgamento da ADPF nº 556/RN, a Corte assim decidiu:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatóriosà Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
(ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).

 11.	No caso presente, o Juízo reclamado indeferiu o pedido para que a SAEG quitasse o débito por meio de precatório, adotando a seguinte fundamentação, in verbis:

“Indefiro a pretensão da reclamada para concessão de status de Fazenda Pública, consoante o disposto no Decreto lei 779/69, art. 1º, que não assegura às sociedades de economia mista os privilégios conferidos aos entes da Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas.  
Não é demais destacar que a simples análise do seu estatuto revela a exploração da atividade econômica, conforme Capítulo VIII - Das Demonstrações Contábeis que regulamenta   a destinação dos lucros, bem como o pagamento dos dividendos.” (e-doc. 21).

 12.	Entretanto, a empresa reclamante demonstrou que presta serviços públicos essenciais à população – abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos etc. –, em regime não concorrencial e sem o intuito primário de lucro, conforme indicam seu Estatuto Social e a Ficha Cadastral Completa (e-docs. 5 e 7).

 13.	Verifico, ainda, que, os acionistas da SAEG, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/2022, deliberaram pela vedação permanente da distribuição de lucros, conforme segue:

“(...) c) O acionista controlador sugeriu a vedação permanente da distribuição de lucros aos acionistas privados, dado(a): (i) a natureza jurídica da SAEG, de sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza essencial; (ii) o capital social da Companhia, destacando que, atualmente, das 4.128.300 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil e trezentas) ações ordinárias, apenas 3 (três) estão em poder dos acionistas privados, sendo, as demais de titularidade do Município de Guaratinguetá. Após a explanação, por unanimidade, todos os acionistas da Companhia aprovaram a sugestão, razão pela qual fica vedada, permanentemente, a distribuição de lucros aos acionistas privados da SAEG; (...).” (e-doc. 10, p. 2).

 14.	E mais: o reclamante comprovou que houve a transferência das ações de acionistas privados ao Município de Guaratinguetá/SP (e-doc. 12), o que ensejou a formalização de projeto de lei, perante a Câmara daquele Município, visando à alteração da natureza jurídica da estatal, que passará a ser empresa pública municipal (e-doc. 14).

 15.	Desse modo, a reclamante comprovou ser empresa estatal – sociedade de economia mista em processo de transformação para empresa pública – prestadora de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais, na conformidade das decisões apontadas como paradigma, detém a prerrogativa da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do regime de precatórios.

 16.	A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido, conforme indicam os seguintes julgados:
 
“Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”
(Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NASARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” 
(Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020; grifos acrescidos).

 17.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a expedição de precatório para o pagamento dos débitos da reclamante.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Guaratinguetá/SP.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator